Tribunal: TJBA
Processo: 8001887-54.2022.8.05.0014
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001887-54.2022.8.05.0014

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: GERVANIA OLIVEIRA LOPES e outros

Advogado(s)
:
JAQUELINE CARVALHO SANTOS, TIAGO LEAL AYRES

APELADO: MUNICIPIO DE ARACI e outros

Advogado(s)
:
TIAGO LEAL AYRES, JAQUELINE CARVALHO SANTOS

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REVISÃO GERAL ANUAL. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECÍFICA. RECURSO DO ENTE PÚBLICO DESPROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Ação de cobrança de diferenças salariais e reajuste retroativo proposta por servidora pública contra o Município de Araci. A sentença reconheceu a prescrição quinquenal das parcelas anteriores a 20 de dezembro de 2017 e julgou parcialmente procedentes os pedidos. O ente público foi condenado ao pagamento das diferenças apuradas até 2022, com exclusão do ano de 2021. A sentença determinou a liquidação dos valores pelos índices oficiais de inflação e reconheceu a sucumbência recíproca. As partes interpuseram recursos de apelação.

II. Questão em discussão

2. As questões discutidas são: a) o prazo prescricional aplicável para a cobrança contra a Fazenda Pública; b) a possibilidade de o Poder Judiciário impor o pagamento de reajuste salarial com base em leis municipais; c) o método de cálculo das diferenças salariais e a incidência de reflexos legais; d) a distribuição do ônus da sucumbência.

III. Razões de decidir

3. O prazo prescricional para a cobrança de diferenças salariais contra a Fazenda Pública é de cinco anos. O artigo 1º do Decreto n. 20.910/1932 incide de forma específica sobre a matéria. A prescrição atinge apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.

4. O Município editou leis específicas que preveem a revisão geral anual. O controle judicial busca apenas o cumprimento da legislação municipal vigente. A situação afasta a aplicação do Tema 19 do Supremo Tribunal Federal e da Súmula Vinculante n. 37. O ente público incidiu em mora administrativa ao descumprir os reajustes previstos em sua própria legislação.

5. Os índices legais fixados nas leis municipais devem incidir de forma sucessiva e cumulativa para apurar as diferenças salariais reais. O cálculo exclui o ano de 2021, por expressa vedação da Lei Complementar n. 173/2020.

6. A recomposição salarial gera reflexos financeiros automáticos sobre parcelas calculadas com base no vencimento, como décimo terceiro salário, férias e contribuições previdenciárias.

7. A servidora obteve vitória na parte substancial do pedido. O ente público sucumbiu na maior parte da demanda. O Município deve arcar com a totalidade das custas processuais e dos honorários advocatícios. A definição do percentual dos honorários ocorrerá na fase de liquidação da sentença.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação do Município de Araci conhecido e desprovido. Recurso de apelação de Gervania Oliveira Lopes conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
: "1. O prazo prescricional para a cobrança de diferenças salariais contra a Fazenda Pública é de cinco anos. 2. A existência de leis municipais que garantem a revisão geral anual legitima o controle judicial para o cumprimento do reajuste. 3. O cálculo das diferenças salariais decorrentes de revisão geral anual deve observar os índices fixados nas leis locais com incidência sucessiva e cumulativa. 4. A parte que decai de parcela mínima do pedido não responde pelo ônus da sucumbência recíproca. 5. A fixação dos honorários advocatícios em condenações ilíquidas contra a Fazenda Pública ocorre na fase de liquidação."

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, art. 37, inciso X; Lei Complementar n. 173/2020; Código de Processo Civil, arts. 85, § 4º, inciso II, e 86, parágrafo único; Decreto n. 20.910/1932, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
:
Súmula 85 do STJ; Súmula Vinculante nº 37 do STF; Tema 19 do STF.
TJBA,

apelação 8000357-15.2022.8.05.0014, Segunda Câmara Cível, Relator: Desembargador Paulo Alberto Nunes Chenaud, publicado em 25/03/2026. TJBA, Apelação 8000359-82.2022.8.05.0014, Segunda Câmara Cível, Relator: Desembargador Maurício Kertzman Szporer, publicado em 01/04/2026.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de
recursos simultâneos de

Apelação Cível 8000357-15.2022.8.05.0014
, em que
são
apelante
s/
apelado
s

GERVANIA OLIVEIRA LOPES
e
MUNICÍPIO DE ARACI.

Acordam os desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
,
e
m
NEGAR PROVIMENTO

ao recurso do ente público e
DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao apelo da autora
, nos termos do voto do Relator.

Sal
a de Sessões,

PRESIDENTE

Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA